Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-93.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000150-93.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO. JULGAMENTO PELO NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. JULGADO DO STF. RE 1140005, TEMA 1002/STF. REFORMA DO JULGAMENTO ANTERIOR EM RAZÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. Realizado o Juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, em razão entendimento firmado pelo STF em precedente obrigatório.

II. Em razão disso, o recurso da Defensoria Pública do Estado da Bahia merece prosperar, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal publicou, em 16/08/2023, o acórdão de mérito do
Leading Case
RE 1140005, do respectivo Tema 1002/STF.

III. Reforma do julgado para condenar o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública Estadual, nos termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal (STF)- Recurso Extraordinário/RE 1.140.005 (Tema 1002).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8000150-93.2021.8.05.0032
, sendo apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelados,
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no exercício do
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos limites da matéria em discussão, REFORMAR a Decisão monocrática proferida, e, por consequência,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, assinado eletronicamente.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça